Tribunal: CARF
Processo: 11020.720651/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720651/2007-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.980 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
MAXIMO AFONSO ZAMBAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. EXCLUSÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM
MATRÍCULA. NECESSIDADE.
Apesar de nos fatos geradores ocorridos antes de 2012, ser desnecessária a
apresentação do ADA para comprovar a existência das áreas de reserva legal,
cabe ao contribuinte atestar a existência da referida área de reserva legal
mediante a averbação na matrícula do imóvel que informe expressamente a
área gravada.
ITR.
EXCLUSÃO.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Para os fatos geradores ocorridos antes de 2012, é desnecessária a apresentação
do ADA para comprovar a existência das áreas de preservação permanente
para fins de dedução da área tributável. Comprovada a existência de área que
se enquadre nos requisitos previstos na lei para ser considerada como uma área
de preservação permanente, mediante Laudo Técnico emitido por profissional
habilitado acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica
e que cumpra os requisitos das Normas ABNT, deve a mesma ser acatada.
VALOR DA TERRA NUA - VTN.
O VTN apurado pela autoridade fiscal deverá ser revisto quando comprovado
que o laudo técnico de avaliação em que se baseou não se prestava para atestar
o VTN relativo ao imóvel à época do fato gerador.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer o VTN e a APP originalmente
declarados. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-
se o decidido no julgamento do processo 11020.720653/2007-71, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720651/2007-82
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720651/2007-82

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório
substancialmente o relatado no Acórdão no 2201-005.979, de 16 de janeiro de 2020, que lhe
serve de paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente em parte o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR,
lavrado em razão da glosa das áreas de preservação permanente e das áreas de reserva legal
declaras pelo contribuinte em DIAT, além do reajuste do valor da terra nua, arbitrado com base
em laudo de avaliação apresentado pelo próprio contribuinte durante a fiscalização.
Dispõe a descrição de fatos e enquadramento legal, que a área de preservação
permanente foi integralmente glosadas pois, apesar de haver Laudo Ambiental atestando a sua
existência, o RECORRENTE não emitiu o ADA tempestivamente, na medida em que o ADA
apresentado apenas foi apresentado em 2007, ao passo em que os fatos geradores do presente
lançamento fazem referência aos exercícios de 2003 a 2005.
Quanto à área de reserva legal, afirmou a fiscalização que o Laudo Ambiental a
atestava e que a mesma se encontrava em processo de averbação junto ao Registro de Imóveis.
No entanto, afirmou que, para a exclusão de tal área, seria necessária a apresentação do ADA ao
IBAMA e que as áreas estivessem averbadas no registro de imóveis competente na data de
ocorrência do fato gerador.
Quanto ao VTN, afirmou que o mesmo foi apurado com base em Laudo de
Avaliação apresentado pelo próprio RECORRENTE durante a fiscalização.
Cientificado do lançamento, o RECORRENTE apresentou tempestivamente sua
impugnação, alegando, basicamente, que a fiscalização não poderia ter desconsiderado as áreas
de preservação permanente e reserva legal, e que o valor do VTN não corresponde ao preço
médio dos imóveis na região no período em análise, pois o laudo em que o fisco se baseou foi
relativo ao ano de 2007.
Referido valor não pode prosperar tendo em vista a valorização do imóvel autuado
no ano 2007, após a conclusão, em 2005, da USINA HIDRELÉTRICA DE BARRA GRANDE
no Município de Pinhal da Serra(RS), a qual somente começou a operar em 01/11/2005,
conforme consta no “Sumário Executivo" do Laudo de Avaliação e no Boletim Energia n° 205
da ANEEL.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720651/2007-82

Assim, pleiteou fosse acatado o valor atribuído pela Prefeitura local a outro
imóvel na mesma região quando da cobrança do ITBI.
A autoridade julgadora de primeira instância, ao apreciar os fundamentos da
impugnação, entendeu pela procedência parcial do lançamento, pois reconheceu a existência de
erro de cálculo na apuração do VTN. É que, mesmo reconhecendo a procedência do VTN médio
por hectare com base no laudo apresentado pelo próprio contribuinte, verificou que houve erro
de cálculo pois apurou o VTN do imóvel utilizando uma área de 680,4ha, ao passo que a área do
imóvel declarada (e não alterada) é de 602,2ha.
Com relação as áreas de preservação permanente e de reserva legal, a DRJ
entendeu pela manutenção das glosas efetuadas pela autoridade fiscalizadora, em razão da
apresentação intempestiva do ADA pelo RECORRENTE, bem como pela ausência de averbação
destas áreas na matrícula do imóvel.
Assim, apenas foram ajustados os cálculos do VTN para considerar a área do
imóvel declarada.
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário em face da decisão da DRJ.
Em suas razões, o RECORRENTE defende a não obrigatoriedade do ADA, por se
tratar de área pertencente ao bioma da mata Atlântica, comprovadamente existente conforme
laudo de avaliação. Com relação ao VTN, defende a impossibilidade de utilização do laudo
apresentado, posto que o mesmo faz referência ao ano de 2007, após a construção da Usina
Hidrelétrica de Barra Grande, finalizada em 2005 e que valorizou os imóveis da Região.
Por conta disto, pleiteia-se que seja levado em consideração o VTN presente no
laudo oficial da prefeitura de Vacaria/RS.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-005.979, de 16 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais,
razões por que dele conheço.
MÉRITO
A controvérsia central debatida no presente caso diz respeito à
necessidade de ADA para exclusão de áreas não tributáveis da base de
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720651/2007-82

cálculo do ITR e de averbação em matrícula da área de reserva legal para
fins de sua exclusão da base de cálculo do ITR.
Em princípio, importante salientar que a glosa das áreas ocorreu somente
em função da suposta não apresentação do ADA e da falta de averbação
da área de reserva legal, havendo, inclusive, laudo técnico atestando a
efetiva existência das áreas.
Sendo assim, passa-se a tecer as seguintes considerações sobre as
questões levantadas pelo RECORRENTE. Antes, contudo, importante
apresentar as normas que envolvem o tema sob análise, na redação
vigente à época dos fatos:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720651/2007-82

§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA. (Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989, art. 1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000);
IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso
previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720651/2007-82

Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente,
federal ou estadual.
Da apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
Com base na legislação acima exposta, é possível constatar que a
exclusão de áreas do campo de incidência do ITR é possível desde que
sejam observadas as condições legais estabelecidas. Assim, o Decreto no
4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das áreas
excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento
tornou-se obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o
§1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81.
Ou seja, a exigência de ADA para fins de exclusão de áreas da base do
ITR não é uma criação de instrução normativa ou de decreto; mas sim
uma exigência legal.
É entendimento pacífico de que, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81, cuja redação foi dada pela Lei no 10.165/00, passou a ser
obrigatória a apresentação do ADA protocolado junto ao IBAMA. Situação
diversa da verificada em períodos anteriores ao ano de 2001, como se
depreende da Súmula CARF no 41:
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo
a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, por ser regra de isenção, entendo que a sua interpretação
deve se dar de forma literal, nos termos do art. 111, II, do CTN. Sobre o
tema, cito as palavras do ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (acórdão no 2201-005.404):
Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase “a utilização
do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória”, possa
ser capaz de concluir pela desnecessidade da obrigação imposta pelo legislador.
No caso em tela, em aspecto além da alegada justiça fiscal, o que se vê é a
utilização da função extra-fiscal do tributo, mediante sua aplicação como
instrumento de política ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da
fauna e da flora em contrapartida a uma redução do valor devido a título de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Contudo, a legislação impõe
requisitos para gozo de tais benefícios, os quais variam de acordo com a natureza
de cada hipótese de exclusão do campo de incidência do tributo e das limitações
que cada situação impõe ao direito de propriedade.
Embora aos olhos menos atentos possam parecer despropositadas as exigências,
trata-se de uma forma de manutenção do controle das circunstâncias que levaram
ao favor fiscal, além se configurar instrumento que atribui responsabilidade ao
proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA dispõe
que, após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720651/2007-82

estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
Desta forma, com o protocolo do ADA, o contribuinte sujeita-se à vistoria
técnica do IBAMA que poderia resultar na troca de informações com a Receita
Federal do Brasil, evidenciando uma atuação conjunta de órgãos autônomos no
sentido de manter o controle em relação à desoneração tributária, inclusive
criando fontes de custeio da atividade administrativa ao prever a necessidade de
pagamento de uma taxa de vistoria, a qual, em sendo realizada, e não se
confirmando a existência das áreas excluídas de tributação, poderia ensejar o
lançamento de ofício do tributo.
Naturalmente, se estamos diante de uma situação em que a vistoria feita pelo
IBAMA ocorrerá por amostragem, decerto que particularidades como o tamanho
e a natureza das áreas declaradas, por exemplo, podem ser considerados como
fatores a evidenciar a relevância ou não da atuação administrativa em
determinada propriedade. Assim, não faria sentido aceitar que o contribuinte
nada declare ao Ibama, não se submeta a qualquer tipo de controle do Órgão
ambiental e, ainda assim, usufruísse do favor fiscal.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não compete
fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à Autoridade fiscal, no
uso de suas atribuições, verificar o cumprimento por parte dos contribuintes, na
data da ocorrência do fato gerador, dos requisitos fixados pela legislação para
usufruir do favor fiscal, em respeito ao art. 144 da Lei 5.172/66 (CTN), sempre
observando as limitações dispostas nos art. 111, incido II, e § único do 142, tudo
do mesmo diploma legal, pelas quais se conclui que as normas reguladoras das
matérias que tratam de isenção não comportam interpretação ampliativa e
vinculam a atuação da autoridade administrativa na constituição do crédito
tributário pelo lançamento.
(destaques no original)
Nesta ordem de ideias, o ADA é documento obrigatório a partir do
exercício 2001 para fins de redução do valor a pagar do ITR.
Ademais, cumpre esclarecer que o ADA, por si só, não comprova a
efetiva existência das áreas isentas nele indicadas, já que estas deveriam
estar devidamente comprovadas por Laudo emitido por profissional
habilitado acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade
Técnica. É o que se depreende dos termos do art. 9o do Decreto no
4.449/2002, que assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do§ 3o do art. 176e do§ 3odo
art. 225 da Lei no6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo
elaborado, executado e assinado por profissional habilitado e com a devida
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos
vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro, e com precisão posicional a ser estabelecida em ato
normativo, inclusive em manual técnico, expedido pelo INCRA.
Ou seja, é evidente que as informações prestadas pelo contribuinte em
ADA devem estar respaldadas em documento que ateste a real existência
da referida área (por exemplo, um laudo ou, em casos específicos, uma
averbação na matrícula do imóvel), não podendo ser um valor
aleatoriamente apontado pelo contribuinte.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720651/2007-82

Em suma: para utilizar a benesse fiscal, deve haver um documento
específico que ateste a existência da área isenta e, além disso, há a
obrigação de que tal área seja declarada em ADA. No caso de uma
reserva legal, por exemplo, esse documento específico pode ser a
averbação na matrícula do imóvel; já no caso de uma área de preservação
permanente, um Laudo Técnico, com os requisitos da ABNT, poderia
atestar a sua existência.
Não obstante, embora particularmente entenda que a legislação exija sua
formalização, vale ressaltar que a exigência de ADA para
reconhecimento de isenção para áreas de preservação permanente, de
reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de
manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou
dispensada a apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões,
interposição de recursos, bem como recomendada a desistência dos já
interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN
no 502/2016, conforme se vê abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp
753469/SP
e
REsp
no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de
reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro
de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito,
o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro,
visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação
em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de
2012 (novo Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do
ADA para fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva
Particular do Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse
Ecológico – AIE, Áreas de Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-005.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720651/2007-82

de Constituição de Reservatório de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com
fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, apenas no que envolve as áreas de preservação permanente,
de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, há uma
orientação da PGFN, em favor do contribuinte, que dispensa a discussão
acerca a apresentação do ADA para os fatos geradores anteriores à
vigência da Lei no 12.65/2012.
Ademais, com relação às Áreas de Reserva Legal, o CARF já se
manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula
de observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento
Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09
de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Em síntese, tem-se as seguintes premissas:

apenas para as áreas de preservação permanente, de reserva legal e
sujeitas ao regime de servidão ambiental, há a dispensa de apresentação
do ADA até o exercício 2012; para todas as demais áreas, a apresentação
do ADA é obrigatória a partir do exercício 2001;

todas as áreas isentas declaradas devem ser devidamente
comprovadas (por Laudo Técnico ou outro documento oficial que ateste
a sua existência), independentemente da obrigatoriedade ou dispensa de
apresentação do ADA;

no caso específico das áreas de reserva legal, a sua averbação na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual
falta de apresentação do ADA em qualquer exercício, sendo tal
averbação suficiente para comprovar a sua existência independentemente
de Laudo Técnico.
Feitos esses esclarecimentos acerca da obrigatoriedade do ADA, passa-se
a analisar o caso concreto.
Da área de reserva legal – ARL
Como pontuado, é possível a exclusão das áreas de reserva legal, ainda
que não tenha sido expedido o ADA, desde que tal circunstância esteja
averbada na matrícula do imóvel.
Ocorre que não é este o caso em comento. Conforme ressaltado pelo
próprio RECORRENTE, não houve qualquer averbação na matrícula do
imóvel da existência de área de reserva legal.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-005.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720651/2007-82

Neste sentido, para atestar a real existência da área de reserva legal, é
imprescindível a sua averbação na matrícula do imóvel, conforme dispõe
o art. 16, §8o (vigente à época dos fatos) e o art. 12, §1o, do Decreto no
4.382/2002 (Regulamento do ITR), abaixo transcrito:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a
supressão da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de
manejo florestal sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
A averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel, de fato, é
condição indispensável ao reconhecimento da mesma, nos termos do art.
11 da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal no 256/2002,
a ver:
Art. 11. São áreas de reserva legal aquelas cuja vegetação não pode ser
suprimida, podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal
sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos e científicos
estabelecidos.
§ 1o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas a que se refere o caput
devem estar averbadas à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no
registro de imóveis competente, na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Como exposto, a PGFN possuiu orientação no sentido de que “a prova
da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si”.
Ou seja, quando da declaração do ITR, não é necessário comprovar a
existência da averbação; porém, isso não significa que esta averbação
seja dispensada. Ele deverá existir previamente ao pleito de isenção da
área na DITR.
Ademais, a simples alegação de que o imóvel se encontra em bioma da
Mata Atlântica não é suficiente para pleitear a isenção da área, sobretudo
porque não houve o cumprimento da obrigação prevista em lei
(averbação em matrícula).
Isto porque a mera informação de que o imóvel está situado em área
bioma específico, no caso a Mata Atlântica, não é suficiente para atestar
a proteção de uma área. Neste sentido, cito as trecho do voto do ilustre
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo no acórdão no 2201-
005.404:
O simples fato do imóvel rural estar contido no perímetro do Monumento
Natural Cidade de Pedra, ainda que formalmente instituído por Decreto
Municipal, por si só, não implica qualquer exclusão da base de cálculo do ITR.
Seria muito bom se assim fosse. Bastasse uma previsão normativa qualquer e
toda uma região estivesse protegida. Contudo, é de conhecimento amplo o ritmo
frenético do desmatamento, por exemplo, do Bioma Amazônico, sendo
inimaginável admitir que todos os que lá estão, mesmo os que não se submetem
a qualquer tipo de controle, ou os que estão a destruir tal patrimônio natural,
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-005.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720651/2007-82

tivessem direito ao favor fiscal que, conforme citado alhures, dentre outros, tem
o nítido propósito de estimular a preservação do meio ambiente.
Deste modo, ainda que exista laudo técnico atestando a existência da área
de reserva legal, é impossível seu aproveitamento para fins tributários
sem a devida averbação desta circunstância na matrícula do imóvel.
Da área de preservação permanente – APP
Conforme exposto, as APPs podem ser excluídas da base de cálculo do
imposto, desde que atendidos os requisitos legais.
Como o presente caso envolve período anterior à vigência da Lei no
12.65/2012, há orientação da PGFN no sentido de dispensar a
apresentação do ADA.
Por sua vez, diferentemente do que ocorre com as áreas de reserva legal,
não existe comando específico na lei tributária determinando a
obrigatoriedade de sua averbação na matrícula do imóvel, conforme se
observa pelo art. 10 da IN RFB no 256/2002:
Art. 10. Consideram-se de preservação permanente:
I - as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em
faixa marginal cuja largura mínima será:
1. de trinta metros para os cursos d'água de menos de dez metros de largura;
2. de cinqüenta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinqüenta
metros de largura;
3. de cem metros para os cursos d'água que tenham de cinqüenta a duzentos
metros de largura;
4. de duzentos metros para os cursos d'água que tenham de duzentos a seiscentos
metros de largura;
5. de quinhentos metros para os cursos d'água que tenham largura superior a
seiscentos metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água",
qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de cinqüenta
metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a quarenta e cinco
graus, equivalente a cem por cento na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo,
em faixa nunca inferior a cem metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a mil e oitocentos metros, qualquer que seja a vegetação;
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-005.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720651/2007-82

II - as florestas e demais formas de vegetação natural, declaradas de preservação
permanente por ato do Poder Público, quando destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
§ 1o A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será
admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for
necessária à execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade
pública ou interesse social.
§ 2o As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao regime de
preservação permanente, nos termos da alínea "g" do inciso II do caput.
Logo, tendo sido as áreas de preservação permanente devidamente
comprovadas por laudo técnico apresentado aos autos, e tendo a glosa
como único fundamento a ausência de apresentação tempestiva do ADA,
entendo que merece prosperar o recurso voluntário com relação a este
tópico.
VTN – Valor apurado com base em laudo fornecido pelo
contribuinte
Em síntese, o contribuinte, afirma que o VTN foi apurado pela
fiscalização com base no laudo por ele apresentado durante a
fiscalização, e argumentou que este procedimento não estaria correto pois
o laudo faz referência ao ano de 2007 (posterior ao fato gerador em
análise), após a construção da Usina Hidrelétrica de Barra Grande,
finalizada em 2005 e que valorizou os imóveis da Região.
Assim, defende que seja utilizado o VTN informado em decreto emitido
pelo Município de Vacaria.
Pode-se dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos preços
mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-
se nessa oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação
de regência sobre o assunto, utilizando-se como data de referência o
último dia do ano anterior ao do lançamento.
Sobre a matéria, prevê a legislação que o contribuinte fara a auto
avaliação do VTN do imóvel, e, nos casos em que a fiscalização entender
pela subavaliação, poderá ser feito o arbitramento tomando como base as
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-005.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720651/2007-82

informações sobre o preço de terra constante no sistema instituído pela
Receita, a conferir:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada
imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel
. § 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da
terra nua a preço de mercado. (...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de
preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho
de 1989;
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras,
constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área
tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios. (Grifou-se)
No presente caso, a fiscalização acatou o laudo devidamente apresentado
pelo RECORRENTE que, posteriormente, solicita sua retificação, por
entender que o mesmo não comprova o valor do imóvel na época da
ocorrência do fato gerador.
O presente caso é bastante peculiar, na medida em que o RECORRENTE
questiona laudo por ele apresentado. Ocorre que, a construção da usina
hidrelétrica é fato, em tese, capaz de majorar os preços dos imóveis na
região. Isto porque, faz-se necessário alagar uma grande área, reduzindo
a oferta de imóveis, e, consequentemente, majorando seu preço.
Deste modo, é razoável acreditar que o VTN constante no laudo, de fato,
não corresponde à realidade do mercado no ano de 2004.
Ademais, da análise de referido laudo, s.m.j., é possível constatar que o
valor final nele expresso, e acatado pela fiscalização como VTN, refere-
se, na verdade, ao valor total do imóvel. Contudo, para se chegar ao
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-005.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720651/2007-82

VTN, referido laudo deveria abater, por exemplo, o valor de benfeitorias
e de culturas e pastagens do valor total do imóvel apurado no laudo. Ao
utilizar o valor total do imóvel como VTN, a fiscalização acabou por
calcular o ITR sobre o valor de benfeitorias, por exemplo, que não
sofrem a incidência do imposto.
Por outro lado, entendo que o a simplória avaliação realizada pela
Prefeitura do local do imóvel não é suficiente para que o VTN seja
arbitrado com base naqueles valores. Isto porque, para fazer prova do
VTN com base em avaliação realizada pela Fazenda Pública Municipal, o
contribuinte deveria apresentar, também, todos os métodos de avaliação e
as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel, o que não foi feito.
Assim, no presente caso, em razão da aparente inaptidão do laudo
apresentado para comprovar o efetivo VTN no exercício analisado,
entendo que deve ser reestabelecido o VTN inicialmente declarado pelo
contribuinte.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos termos das razões acima expostas, para:
- reestabelecer o VTN declarado pelo contribuinte; e
- reestabelecer a área de preservação permanente declarada.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer o VTN e a APP originalmente declarados.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital